Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Tendo o laudo pericial, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo agravante, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.